Tribunal: TJDFT
Processo: 0711764-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES.
II – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA NÃO AFASTADA. EMPRESAS ESTRUTURADAS PARA ATUAR NO MERCADO DE CÂMBIO. PESSOAS JURÍDICAS QUE SE DEDICAM A ATIVIDADES COMERCIAIS INTERLIGADAS. SERVIÇO DE VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA DISPONIBILIZADO AO MERCADO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA.
III - ACORDO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA SEM O INTUITO DE NOVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. SOLIDARIEDADE RECONHECIDA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE ATIVIDADES INDISPENSÁVEIS À REALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS EM AMBIENTE MONETÁRIO GLOBAL DE COMERCIALIZAÇÃO DE MOEDAS ESTRANGEIRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS CORRETORAS E CORRESPONDENTES. ENTENDIMENTO QUE PRIVILEGIA O INTERESSE EM ASSEGURAR O PROCESSAMENTO LÍCITO DE OPERAÇÕES CAMIAIS. PROPOSTA DE ENTREGA DE MOEDA ESTRANGERIA A TERMO. NEGÓCIO QUE FOGE À LEGALIDADE. REGULAR PADRÃO DE CONTRATO A TERMO DE MOEDA NÃO OBSERVADO. CONTRATO NULO. MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA DAS QUANTIAS PAGAS EM COMPRA DA MOEDA ESTRANGEIRA.
IV – CONTRATO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. B&T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. E UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A OPERAR CÂMBIO DE MOEDAS ESTRANGEIRAS E CONTRATANTE DA EMPRESA IEX E J&B COMO CORRESPONDENTE CAMBIAL. AJUSTE DE PARCERIA FIRMADO DURANTE O PERÍODO DE CONTRATAÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA PELO AUTOR ÀS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS IEX E J&B. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A legitimidade das partes consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de os litigantes deterem atributos jurídicos que os possa colocar como titular do alegado direito material conferido pela lei – legitimidade ativa ad causam – ou como titular do dever material atribuído por lei – legitimidade passiva ad causam –, assim, ocupando, respectivamente, os polos ativo e passivo da demanda proposta em juízo. Essa condição da ação traz em si, como pressuposto, o fato da existência de uma conexão jurídica substancial e abstrata, entre o autor da pretensão deduzida em juízo e a parte ré, aquela em desfavor de quem o autor dirige sua pretensão. Está aí consubstanciado um conflito de interesses intersubjetivos a ser resolvido pela jurisdição estatal, visto que por um invocado o direito de pleitear a tutela jurisdicional – aquele que se declara titular de determinado direito material (o legitimado ativo) – e pelo outro evocado o direito de apresentar contrapartida obrigacional atinente ao direito material objeto da demanda (o legitimado passivo). Estabelecido dito sentido, tal como preconiza a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas.
2. A novação é uma das modalidades de extinção da obrigação sem que se realize pagamento e se verifica pela constituição de uma obrigação nova, em substituição a outra que fica extinta. O devedor se exonera do cumprimento da obrigação que antes ajustara sem, contudo, ter a ela adimplido, enquanto o credor adquire um novo crédito, em substituição ao antigo. Acordo celebrado para pagamento da dívida, sem intuito de novar, mas apenas de reconhecer o crédito e facilitar o pagamento, não constitui novação.
3. As relações negociais decorrentes da troca de moedas que acontecem no mercado de câmbio, respeitadas suas especificidades, não fogem à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, nem a afasta a regulamentação baixada pelo Banco Central do Brasil para ordenar as operações de compra e venda de moedas dos diversos países.
4. Considerada a estrutura negocial adotada pelas empresas corretoras de câmbio e correspondentes cambiárias, inevitável concluir serem, todas, participantes do mercado de câmbio com ações manifestamente interligadas para garantir o bom desempenho da atividade a que se dedicam e que se desenvolve em ambiente monetário global de comercialização de moedas estrangeiras. Neste contexto, inafastável a responsabilidade objetiva e solidária das corretoras B&T e União pela conduta das empresas correspondentes IEX e J&B, enquanto vigente os respectivos contratos de prestação de serviços. Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 28 do CDC.
5. Privilegia o interesse em assegurar o processamento lícito de operações cambiais e atende ao objetivo de alinhar todas as entidades que por qualquer modo realizam operações no mercado de câmbio o reconhecimento de que respondem objetiva e solidariamente todos os participantes da cadeia de consumo formada para o desempenho de transações próprias ao mercado de câmbio ou mercado de divisas. Inteligência do art. 6o, III, do CDC.
6. A Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, ao dispor, em seu art. 2a, ser de inteira responsabilidade da instituição contratante o atendimento prestado aos clientes e, em seu art. 4o, ser de responsabilidade da contratante verificar a existência de situações que desabonem a sociedade contratada, atesta a responsabilidade solidária da instituição contratante do serviço de correspondente bancário pelos atos de seus contratados. Precedentes deste TJDFT.
7. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas. Recursos da B&T e União Alternativa conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.